Tribunal: TJDFT
Processo: 0744324-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedidos de consulta ao sistema INFOSEG em sede de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de indeferimento da pesquisa de bens pelos sistemas judiciais foi correta.
III. Razões de decidir
3. Na busca de bens penhoráveis, a atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém.
4. O ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos.
5. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido
7. Tese de julgamento: "A pesquisa reiterada aos sistemas disponíveis, considerando-se a acentuada onerosidade dessa medida para o órgão judiciário, deve ser condicionada à demonstração concreta de alguma chance de efetividade."